Tribunal: TJSP
Processo: 1515205-34.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Roubo qualificado pelo concurso de agentes – Recurso acusatório pretendendo exasperação da pena-base, fixação do regime inicial fechado e imposição de indenização mínima – Descabimento – Eventual personalidade desvirtuada do réu não comprovada – Meras informações sobre ter ele praticado outros crimes contra o mesmo estabelecimento comercial insuficientes para se aumentar a pena-base, ante a

Ementa:
Roubo qualificado pelo concurso de agentes – Recurso acusatório pretendendo exasperação da pena-base, fixação do regime inicial fechado e imposição de indenização mínima – Descabimento – Eventual personalidade desvirtuada do réu não comprovada – Meras informações sobre ter ele praticado outros crimes contra o mesmo estabelecimento comercial insuficientes para se aumentar a pena-base, ante a primariedade e ausência de antecedentes do acusado – Crime que não fugiu ao que se vê normalmente em casos análogos – Agente que agiu com dolo normal para a espécie – Pena-base mantida em seu mínimo legal – Regime semiaberto mantido – Inteligência do artigo 33, § 2o, "b", do CP, e da Súmula 440 do STJ - Indenização mínima não discutida no contraditório – Impossibilidade de sua fixação na ação penal – Providência que deve ser reclamada pela parte na esfera cível – Recurso improvido.